Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Execução penal. Prestação pecuniária. Valor. Capacidade econômica. Razoabilidade.
1 - A prestação pecuniária, que é pena de natureza indenizatória, não guarda correspondência ou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, é definida com base em critérios distintos daqueles trazidos para as demais penas restritivas de direitos, e deve ser fixada de acordo com a capacidade econômica do condenado.
2 – Fixada a prestação pecuniária em valor mensal corresponde a menos de 3% da renda bruta mensal informada pelo condenado, atende à sua capacidade econômica e ao caráter punitivo da pena, razão pela qual deve ser mantida.
3 – Agravo não provido.